Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736501-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO JESUS DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para “determinar ao Distrito Federal: a imediata inclusão do Autor no CHOAEM/2025, garantindo sua inscrição, matrícula e participação em todas as etapas do curso, afastando-se as restrições ilegais impostas pelo Decreto no 47.245/2025 e pelo Edital no 15/2025; subsidiariamente, a reserva de vaga em favor do Autor no CHOAEM/2025, cujo início está previsto para o dia 29/08/2025, de modo a evitar o perecimento do direito; ainda de forma subsidiária, a suspensão dos efeitos do Edital no 15/2025 até que se assegure a participação dos policiais militares que preencham os requisitos da Lei no 12.086/2009, incluindo o Autor”. Alega, em síntese, que: 1) houve equívoco na interpretação do art. 19, I, da Lei no 12.086/2009 pelo Juízo de origem, pois referido dispositivo não trata de requisitos de acesso ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal – CHOAEM/2025, mas apenas das hipóteses de surgimento de vagas, sendo que os critérios objetivos de matrícula estão previstos no art. 32 da mesma lei, que não restringe a participação a Subtenentes, tanto que o próprio agravante já participou e foi aprovado em certame anterior como Sargento; 2) o Decreto no 47.245/2025 extrapolou o poder regulamentar ao limitar o acesso ao curso exclusivamente a Subtenentes, confundindo titulação e qualificação com graduação hierárquica, inovação que não encontra amparo no art. 32, §1o, da Lei no 12.086/2009 e viola o art. 84, IV, da Constituição Federal; 3) o critério legal de distribuição das vagas, que prevê divisão igualitária entre antiguidade e mérito intelectual, foi desvirtuado pelo decreto e pelo edital, na medida em que a via do mérito foi condicionada a cortes de antiguidade, o que, na prática, subordina a aferição de conhecimento técnico ao tempo de serviço, esvaziando a finalidade da norma; 4) o agravante já comprovou o cumprimento de todos os requisitos legais exigidos pela Lei no 12.086/2009, possuindo mais de 18 anos de efetivo serviço, curso de aperfeiçoamento de praças e diploma de nível superior, circunstância demonstrada em sua aprovação no certame de 2022, sendo sua exclusão no CHOAEM/2025 fruto apenas de restrição ilegal criada pelo decreto e pelo edital; 5) o ato administrativo questionado afronta diretamente princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da eficiência e da segurança jurídica, pois a restrição criada por norma infralegal não tem respaldo legal, gera tratamento desigual entre militares em idêntica situação, implica gasto desnecessário com a realização de novo curso e frustra a legítima confiança dos candidatos aprovados em certames anteriores. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata matrícula do agravante no CHOAEM/2025, assegurando sua participação em todas as fases do curso; subsidiariamente, requer a reserva de sua vaga ou e a suspensão dos efeitos do Decreto no 47.245/2025 e do Edital no 15/2025, na parte em que restringem indevidamente o acesso ao certame. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) o Edital no 15/2025 – PMDF seguiu as disposições do Decreto Distrital no 47.245/2025, que, por sua vez, está dentro do poder regulamentar conferido ao Governador do Distrito Federal expressamente pelo art. 32, § 1o, da Lei no 12.086/2009. Além disso, a referida norma está em conformidade com o disposto no art. 19, I da Lei no 12.086/2009, ou seja, a promoção somente surge quando houver vaga no cargo imediatamente superior. Assim, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, que existe para promoção militar, as vagas disponíveis conectam-se, sempre, com o posto/graduação imediatamente inferior, as de subtenentes. Daí porque o Autor, atualmente na graduação de 2o Sargento, não preenche requisito previsto no edital e, portanto, foi corretamente excluído do CHOAEM. (...) Estabelecem os citados dispositivos: Lei 12.086/2009 Art. 19. Nos diferentes quadros, as vagas a serem consideradas para as promoções serão provenientes de: I - promoção ao grau hierárquico superior imediato; (...) Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; IV - possuir menos de 51 (cinquenta e um) anos de idade na data da inscrição do processo seletivo; V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA; e VII - pertencer ao QPPME para o acesso ao QOPME ou para o QOPMM, correspondentes. (...) § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. Decreto Distrital no 47.245/2025 Art. 3o O policial militar de que trata o caput do art. 32 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009 será entendido como policial militar da graduação de Subtenente. Assim, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na interpretação sistemática da Lei no 12.086/2009 e na legitimidade do ato normativo regulamentar editado pelo Chefe do Executivo local, que fixou critérios objetivos para acesso ao Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos – CHOAEM. No mesmo sentido: (...) 1. O Edital n.o 002/2009 - PMDF/CHOAEM, ao exigir que o candidato ocupe a graduação de Subtenente ou de Primeiro Sargento para efetivar a matrícula no aludido curso, o fez com amparo na Lei n.o 12.086/09 e no Decreto n.o 33.244/11. 2. Outrossim, ausente a plausibilidade no direito invocado pelo agravante a justificar o deferimento de tutela de urgência. (...) (Acórdão 570884, 20110020247756AGI, Relator(a): SILVA LEMOS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2012, publicado no DJe: 13/03/2012.) Eventual discussão acerca da conformidade do edital com a legislação de regência e da amplitude do poder regulamentar exercido demanda uma análise aprofundada da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator